Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-79.2025.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001425-79.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO DE ALMEIDA TOLEDO - CPF: 202.413.641-91 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.710.621-04 (EMBARGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 568.510.731-53 (EMBARGADO), ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 568.510.731-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e a ilegitimidade passiva da executada Rosimar Oliveira da Silva, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC, e desconstituindo penhora incidente sobre 289 semoventes.

II. Questão em discussão

Verificar
se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 945/STJ, que trata da pactuação de
pós-datação
de cheque;

se houve contradição nos fundamentos utilizados para
reconhecer a ilegitimidade passiva da executada Rosimar Oliveira da Silva
e
se subsiste fundamento jurídico para a manutenção da penhora e o eventual direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel objeto de constrição.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto ao Tema 945/STJ, uma vez que o acórdão expressamente aplicou o entendimento consolidado de que prevalece, para fins de contagem do prazo prescricional do cheque, a data formalmente aposta na cártula, independentemente de eventual pactuação de apresentação futura.

Inexiste contradição sobre a ilegitimidade passiva de Rosimar Oliveira da Silva, tendo o
aresto
fundamentado que a executada não subscreveu o título e que não há solidariedade presumida entre cotitulares de conta bancária, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A desconstituição da penhora decorre da extinção da execução, por ausência de pressupostos legais para sua continuidade, restando prejudicada a discussão sobre retenção por benfeitorias.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade,
negou provimento à Apelação
e manteve
a sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e a ilegitimidade passiva de Rosimar Oliveira da Silva, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC, e desconstituindo a penhora sobre 289 semoventes.

O
embargante alega
omissão da Câmara julgadora
quanto

à aplicação do Tema 945/STJ e a prescrição da pretensão executiva

Alega contradição com relação
aos fundamentos da legitimidade passiva de Rosimar Oliveira da Silva
.

Afirma a necessidade da
manutenção da penhora
e
ao direito de retenção pelas benfeitorias necessárias
, ante
a vedação ao enriquecimento sem causa
, bem como
à má-fé da inventariante
.

Pré-questiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega
omissão da Câmara julgadora
quanto

à aplicação do Tema 945/STJ e a prescrição da pretensão executiva
.

Contudo, o
acórdão embargado foi claro ao aplicar o entendimento consignando expressamente que a pactuação da
pós-datação
de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula".

Além disso,
a tese firmada pelo STJ e aplicada por esta Câmara é justamente no sentido de que prevalece a data formalmente consignada no título (
22-2-2024
) para fins de contagem do prazo prescricional, independentemente de eventual pactuação paralela para apresentação futura (
22-12-2024
).

Com relação a
i
legitimidade passiva de Rosimar Oliveira da Silva
, o aresto
enfrentou adequadamente a questão, fundamentando que restou incontroverso que o cheque foi assinado exclusivamente pelo réu José Aparecido de Oliveira, sem qualquer manifestação de vontade da executada Rosimar quanto à obrigação cambial.

Ademais, o julgado citou expressamente o entendimento do STJ no REsp 981.081/RS, no sentido de que a Lei 7357/85 não prevê a responsabilidade do cotitular da conta corrente pelos cheques emitidos pelo outro correntista, sendo incabível a sua extensão, pois a solidariedade não se presume.

Assim, a
desconstituição da penhora foi consequência lógica e necessária do reconhecimento da prescrição e da ilegitimidade passiva, que levaram à extinção da execução. Não há omissão no julgado, pois, extinta a execução, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção da constrição patrimonial.

Logo, é evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025